Tribunal: TJDFT
Processo: 0727844-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE. MANUTENÇÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, conforme inciso X do artigo 833 do CPC/2015. Quantias superiores estão isentas do benefício legal.
2. “Valores até o limite de 40 salários mínimos, aplicados em caderneta de poupança, são impenhoráveis, nos termos do art. 649, X, do CPC, que cria uma espécie de ficção legal, fazendo presumir que o montante assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar” ((REsp 1330567/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 27/05/2013).
3. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 11/10/2021, do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.970.772/DF, se manifestou no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude”.
4. Recurso não provido.